Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-21.2020.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001032-21.2020.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 008.448.004-14 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (EMBARGANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), AGNALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 008.448.004-14 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIMENTO DO RECURSO - VALIDADA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO – INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se ausentes do acórdão embargado a omissão e a contradição apontadas, a teor do art. 1.022 do CPC/15 e se constata que o embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, desnecessária a reedição do julgado.

Desse modo, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS
opõe recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (ID nº 123337998), objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 122197455, proferido no recurso de apelação cível, que, à unanimidade, proveu o recurso da requerida e julgou prejudicado o recurso do autor, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como prequestiona a matéria, objetivando eventual recurso às Cortes Superiores.

Em suma, sustenta o embargante que a decisão é “
omissa e contraditória quanto a alguns importantes elementos que apresentados nos autos em especial na impugnação, onde restou desvalidada as pseudo provas, visto que não possuem nenhuma validade ao processo, por trata-se de documentos unilaterais, violando desta forma os Arts. 373, II, DO CPC, 10, 14, 85, § 2º, Art. 67, 46, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor e Art. 5º. (...) LVI da Constituição Federal”
.

Aduz que as provas apresentadas pela requerida foram devidamente impugnadas, posto que são documentos unilaterais, confeccionados do próprio sistema da requerida e produzidos para induzir o magistrado a erro, ressaltando que a colenda Corte do STJ já decidiu que os
prints
de tela não constituem meio de prova válido.

Alega que cabia à requerida comprovar a contratação dos serviços, quer pela apresentação de contrato assinado ou ao menos a gravação referente à contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Sob tais alegações, pugna seja o recurso recebido e acolhido para sanar a omissão quanto à invalidade das provas e desconsiderá-las dos autos.

Contrarrazões pela parte embargada no ID nº 124357689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios. Quanto à contradição alegada, de se ressaltar que inexiste no
decisum
combatido argumentos que não se compatibilizem entre si ou mesmo que se contrapõem, a teor do conceito acima exposto.

Ao revés, a decisão constou com clareza suficiente os fundamentos que levaram esta relatora e a colenda Câmara à conclusão da existência da relação jurídica ora questionada.

Assim, não obstante sustente a embargante que a comprovação da contratação deveria ser mediante a apresentação de contrato assinado, é de saber público que nos dias atuais grande parte das relações jurídicas entre consumidores são estabelecidas
por telefone, via
call center
, ou por aplicativos, ou ainda, pelo site das concessionárias/permissionárias, de forma virtual.

Com efeito, o v. acórdão não se apresenta contraditório ou omisso, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado, o que demonstra que a intenção do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da decisão.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas rediscutir questões já apreciadas. Aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022